Tribunal: STF
Processo: RE 466643
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
   SINGULAR QUE RECONHECEU A CÔNJUGE DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL O
   DIREITO À PENSÃO POR MORTE. AGRAVO DO PENSIONISTA EM QUE SE
   REQUER A FIXAÇÃO EXATA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DOS JUROS DE
   MORA. AGRAVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APRESENTADO A
   DESTEMPO.
A fixação exata dos honorários advocatícios e dos
   juros de mora compete ao Juízo da execução. Precedentes.
A
   petição recursal do Instituto de Previdência dos Servidores do
   Estado de Minas Gerais - IPSEMG foi protocolizada quando já
   vencido o prazo legal de 10 (dez) dias, o que torna o recurso
   intempestivo.
Agravo regimental do pensionista
   desprovido.
Agravo regimental do IPSEMG não conhecido.